Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002074-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), CRISTIANE DIAS CALDAS - CPF: 972.407.291-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA - CPF: 792.857.161-72 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE E EM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO DE PRAZO - PREJUDICIALIDADE - JULGADOS DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - ENUNCIADO CRIMINAL 43
DO TJMT -
INTENSIDADE DO ATO CRIMINOSO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000).

A gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime [tentativa de homicídio da ex-companheira mediante golpes de faca nas regiões do peito, pescoço e braço, na presença de crianças], e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 344.969/SP; RHC n. 96.594/SP).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A intensidade do ato criminoso e o descumprimento de medidas protetivas recomendam a manutenção do ato constritivo para assegurar a integridade física e psicológica da vítima

(STJ, PET no RHC nº 116.058/PE; RHC nº 149.255/MA), de modo que as cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002074-27.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.

TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE(S): CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1017781-63.2022.8.11.0002), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [na presença de descendente e em descumprimento das medidas protetivas de urgência] - art.

121, §2º, I, IV e VI, § 7º, II e IV, c/c art. 14, II do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso há 260 (duzentos e sessenta) dias, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 7.2.2023]; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, filhos menores e “
é pessoa trabalhadora tendo um longo histórico de emprego”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
“com a imposição de medidas cautelares alternativas”
(fls. 1/15-ID 157215189), juntados documentos (ID 157215189/ID 157218659).

O pedido liminar foi indeferido (ID 157615195).

O Juízo singular prestou informações

(ID 157826676).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]
Assim, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e ainda, tendo em vista a natureza hedionda do crime, agiu com acerto o douto magistrado ao manter a constrição cautelar do paciente, uma vez que, solto, certamente colocará em risco, a integridade física da vítima, bem como, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em relação à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, também não merece acolhimento tal alegação, tendo em vista que os tribunais superiores vem assentando que os prazos processuais não devem ser computados de maneira automática e estritamente aritmética, devendo ser flexibilizados, ante as circunstâncias e peculiaridades do caso, atentando-se para o postulado da razoabilidade. [
...]

Outrossim, eventuais predicados pessoais favoráveis são irrelevantes, pois, neste caso, mostra-se pertinente a manutenção da prisão cautelar da paciente [
...].”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 159496692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.5.2022, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nestes termos:

“A legislação processual penal, ao ser referir em assegurar a ordem pública, visa impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade. Ademais, a prisão preventiva se justifica para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo indiciado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, demostrando o implicado não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar.

Além disso, mesmo com a imposição de medidas protetivas de proibição de aproximação, o representado levou a cabo as suas ameaças, tentando matar a vítima aos brados de que ‘isso é pra você aprender’, enquanto desferia os golpes de faca.

Acresço que o representado, após a ação delituosa, evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, de modo que a sua prisão, neste caso, se justifica também para garantia da aplicação da lei penal.

Tal fato reforça a necessidade da custódia cautelar, posto que o representado demostrou o descompromisso com a justiça, deixando claro que as medidas protetivas não se revelam suficientes, visto que, como mencionado, no momento dos fatos, já se encontrava sob imposição das medidas.

Desta forma, a decretação da prisão preventiva se justifica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Vejamos: [...] Diante disso, verifico que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda.

Outrossim, acresço que ao consultar os antecedentes criminais do representado, constata-se que o mesmo ostenta maus antecedentes, o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão, também, se justifica para evitar novas práticas delitivas.

Além disso, a prisão preventiva se justifica para a conveniência da instrução criminal, a fim de dar a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo. É certo, ainda, que somente no decorrer da instrução criminal é que se poderá ter a completa compreensão das circunstâncias que envolveram a prática dos crimes em apreço, porém, visando assegurar a integridade física da vítima e a ordem pública, deve ser decretada a prisão do implicado.

Posto isso, estando presentes os requisitos legais, DECRETO A PREVENTIVA de CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA, o que faço com fulcro no art. 312, art. 313 e ss. do CPP para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1015852-92.2022.8.11.0002)

Em 2.6.2022, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e majorado por ter sido praticado na presença de descendente e em descumprimento das medidas protetivas de urgência (ID 157826678).

O Juízo singular indeferiu o pedido revogatório por entender que se
“mostra necessária para barrar sua reiteração delitiva e acautelar o meio social, já que, em tese, o acusado incorreu na prática delitiva, a despeito da ordem judicial que lhe foi imposta, circunstância esta que evidencia o risco gerado por seu eventual estado de liberdade”
;
“o fato de a vítima, supostamente, ter se mudado para outra cidade, assim como a eventual existência de predicados favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, notadamente quando presentes seus requisitos e fundamentos autorizadores”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – fls. 24/29).

Em 8.3.2023, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [na presença de descendente e em descumprimento das medidas protetivas de urgência]. O Juiz-Presidente dosou a pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a prisão preventiva por entender que
“permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, notadamente a necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
(PJE 1017781-63.2022.811.0002).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.4.2022).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da forma de execução da tentativa de homicídio da ex-companheira Cristiane Dias Caldas [mediante golpes de faca nas regiões do peito, pescoço e braço], na presença dos filhos, e da reiteração criminosa do paciente, o qual registrava ação penal por ameaça no ambiente doméstico em face da mesma vítima (Sistema
Primus
- Código 470291).

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime, e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 344.969/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.3.2016).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, tratando-se de tentativa de feminicídio no âmbito da violência doméstica, no qual o indiciado esfaqueou a vítima

na altura do peito e que a vítima está em estado grave, bem como na reiteração criminosa e na necessidade de resguardar a integridade da vítima, haja vista que o indiciado já respondeu anteriormente processo criminal por violência também no âmbito doméstico, o que se confirma de sua ficha de antecedentes criminais, não há que se falar em ilegalidade.”
(RHC n. 96.594/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2018)

Nesse quadro, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [
3 (três) golpes de faca em face da ex-companheira, sendo 2 (dois) na região do peito, na presença de crianças, em 23.5.2022], após terem sido deferidas medidas protetivas, dentre as quais
“de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas”,
em 23.3.2022 (Sistema
Primus
- Código 13172750), sendo que o Juiz-Presidente dosou a pena em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A intensidade do ato criminoso e o descumprimento de medidas protetivas recomendam a manutenção do ato constritivo para assegurar a integridade física e psicológica da vítima

(STJ, PET no RHC nº 116.058/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 11.11.2019; RHC nº 149.255/MA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.9.2021).

Assim sendo, as cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023